Tribunal: TJDFT
Processo: 0718684-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718684-54.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, VERA LUCIA PETERMANN DA SILVA APELADO: VERA LUCIA PETERMANN DA SILVA, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E S P A C H O Compulsando os autos, constato que a segunda requerida (ZURICH), em suas contrarrazões (ID 66801163), arguiu, na forma do art. 100 c/c art. 1.009, §1o, CPC, preliminar de impugnação à gratuidade de justiça da autora. Assim, intime-se a autora, na forma do art. 1.009, §2o, CPC, para que se manifeste sobre a referida preliminar. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora